Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707946-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial movida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em face do agravante e de TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, (Processo no 0708478-37.2017.8.07.0018), pela qual indeferiu o pedido formulado pelo agravante, visando a suspensão da execução, sob o fundamento de que a providência não foi concedida ao recorrente em sede de embargos do devedor. De fato, o pedido de suspensão da execução já havia sido indeferido nos embargos à execução, em decisão mantida em provimento liminar nos autos do Agravo de Instrumento no 0710816-28.2023.8.07.0000, que se encontra em pauta para julgamento de mérito. Mas ainda assim, o recorrente interpôs este novo agravo de instrumento, nos autos do processo de execução, onde apresenta pedido idêntico de suspensão a execução indeferido nos embargos do devedor, alegando suficiência de penhora de imóvel e possível compensação de créditos com a outra executada. Indeferidas as liminares, sobreveio sucessivo peticionamento em ambos os recursos, para trazer novos argumentos e documentos relativos à avaliação do imóvel penhorado e sobre a possibilidade de ser reconhecida a compensação de créditos alegada pelo agravante, e, por fim, pedido de suspensão de julgamento dos agravos de instrumento, ou de reunião para julgamento conjunto, por conexão. É o relatório. Decido. Diante do tumulto processual constatado e da manifestada intenção de impedir o julgamento, sobrestando a tramitação dos recursos e da execução originária, é necessário o saneamento do processo. Primeiro. Não existe conexão entre os agravos de instrumento e não existe nenhum óbice ao julgamento dos recursos. O primeiro Agravo de Instrumento (Processo no 0710816-28.2023.8.07.0000) tem como objeto aferir a presença de pressupostos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, nos moldes do art. 919, §1o, do CPC, sob alegação de inexistência de reponsabilidade pessoal do recorrente e de prévia garantia do Juízo, por penhora de imóvel ou por compensação de créditos. Essa apreensão está retratada na decisão liminar de ID 45641630, daquele processo. Apesar de o recorrente ter reiterado pedido substancialmente idêntico neste novo Agravo de Instrumento (Processo no 0707946-10.2023.8.07.0000), o objeto do recurso não é o mesmo do antecedente, e nem poderia, sob pena de litispendência. A decisão desafiada no novo recurso, de fato, está fundada exclusivamente na preclusão. Assim, o fundamento jurídico que será efetivamente apreciado nessa nova pretensão recursal diz respeito à preclusão, ou seja, se o executado pode, ou não, reiterar pedido de suspensão nos autos da execução, depois de ter o mesmo pedido negado nos embargos do devedor. A questão já foi objeto de apreciação na decisão liminar de ID 45642619, deste processo em epígrafe. Portanto, não há conexão e não há motivos para o sobrestamento dos processos, que devem seguir seu regular fluxo de tramitação. Quanto ao mais, atentem-se as partes que a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para o processamento da causa originária. É impertinente a tentativa de transferir a fase instrutoria do processo para o segundo grau de jurisdição, com a produção de novos elementos de prova em agravo de instrumento, assim como não se admite reiterado aditamento das razões recursais, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico e importa em subversão da ordem processual, mediante inovação recursal. Assim, caso as partes tenham novos elementos de informação a respeito da reponsabilidade do devedor, sobre a possibilidade de haver créditos passíveis de compensação, ou sobre a viabilidade de alienação de imóvel penhorado para pleno pagamento da dívida, tais questões devem ser primeiramente submetias ao Juízo da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Diante do exposto nada a há prover quanto aos pedidos de suspensão processual e de julgamento conjunto por conexão, e não serão conhecidos os aditamentos de razões recursais ou os novos elementos de informação trazidos aos autos, que não tenham sido apreciados pelas decisões agravadas. Mantenha-se o Agravo de Instrumento no 0710816-28.2023.8.07.0000 em pauta para julgamento. Neste recurso em epígrafe (Processo no 0707946-10.2023.8.07.0000), intimem-se as partes. Nada sendo requerido, tornem os autos concluso para julgamento de mérito. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator